Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706834-29.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTOS &amp; PRADELA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA, URBANA TRANSPORTES E FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelas apelantes no ID 30827727. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator